Tribunal: TJSP
Processo: 1030239-17.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição – Procedência parcial – Inscrição de dívida prescrita em plataforma de negociação – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito pela prescrição – Admissibilidade - Cobrança feita no âmbito extrajudicial, sem qualquer publicidade do ato – Prescrição que impede apenas o direito de ação, não extinguindo a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição – Procedência parcial – Inscrição de dívida prescrita em plataforma de negociação – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito pela prescrição – Admissibilidade - Cobrança feita no âmbito extrajudicial, sem qualquer publicidade do ato – Prescrição que impede apenas o direito de ação, não extinguindo a existência da dívida – Admissibilidade apenas da cobrança extrajudicial de dívida natural – Procedência parcial da ação que deve ser mantida, não mais se justificando no caso, por isso, a cobrança extrajudicial da dívida - Recurso improvido.